Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006572-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), EVA SUZETE DE CAMPOS - CPF: 872.373.261-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ACESSO AO CARGO PÚBLICO – POSSE EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR – SEGURANÇA DENEGADA – LEGALIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Eva Suzete de Campos, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, para manter inalterado a decisão impugnada.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que ingressou com o mandado de segurança e obteve liminar para tomar posse, o que se concretizou, porém, no reexame necessário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso modificou a sentença e denegou a segurança.

Sustenta que o Agravado deixou de proceder à legalização da posse da servidora, de acordo com a ordem do concurso, porque a Agravante já havia tomado posse e alcançado sua estabilidade.

Aduz que foi exonerada sem o devido processo legal, posto que exerceu o cargo de Monitora de Nível Médio, sem qualquer prejuízo, por mais de 5 anos, com excelentes serviços prestados à Administração Pública, além de passar pelo constrangimento de ter que trabalhar por 02 (dois) meses, já exonerada, e sem receber seus vencimentos.

Salienta a existência de contratações as quais entendeu serem ilegais, e por estar sendo preterida no Concurso Público, por isso impetrou mandado de segurança em 27/07/2015.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, provido o Agravo Instrumento, para determinar ao Agravado reintegrar a Agravante em seu cargo, com todos os direitos a ele inerentes, até o julgamento do mérito na ação principal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 92303485).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Eva Suzete de Campos, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrente, para manter inalterada a decisão impugnada.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se houve arbitrariedade na
anulação do Ato GP n. 874/2020, que exonerou a requerente, em cumprimento da sentença transitada em julgado do Mandado de Segurança n. 0035516 - 53.2015.8.11.0041.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que houve
trânsito em julgado da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que declarou a inexistência de direito a segurança da nomeação da impetrante no mencionado concurso publico.

Assim, operou-se a coisa julgada formal e material, tornando imutável a sentença de mérito julgada, impedindo a prolação de outra decisão sobre a mesma lide, ou seja, sobre o direito, ou não, a sua nomeação.

Além do mais, a decisão agravada proferida na ação de base se deu em consonância com a tese fixada no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral do assunto em tela, sendo designado como
leading case
o Recurso Extraordinário 608.482/RN, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual firmou entendimento no sentido de que:

não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, não cabendo a invocação pelo interessado, na hipótese, dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança.

Desse modo, tenho que a probabilidade do direito da Agravante, em tese, não está presente, haja vista que só acessou o cargo público em caráter precário, em decorrência de liminar que, ao final, foi revogada no julgamento do Reexame Necessário, com trânsito em julgado. Logo, tenho que não há outra alternativa ao Agravado, senão a liminar a cumprir a decisão judicial que, inicialmente, determinou a posse e, posteriormente, revogou a ordem.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no Ato GP n. 874/2020, que exonerou a Agravante, em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Logo, não verifico a probabilidade do direito da Autora na ação de base, haja vista que a decisão recorrida está em consonância com a tese assentada, pelo STF, no julgamento da repercussão geral (RE 608.482/RN).

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021